Tribunal: STF
Processo: RE 174621
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. APLICAÇÃO EM CDB. DEFLAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO
PRECEDENTE. PRESCINDIBILIDADE. INOVAÇÃO À LIDE.
1.      A circunstância
de o acórdão evocado como precedente encontrar-se pendente de
publicação não impede que o relator o mencione em decisão
denegatória de recurso extraordinário. Precedente.
2.      A alegação de
 que entidade de previdência privada não se sujeita à aplicação de
tablita ou de tabela de deflação não foi apreciada nas instâncias
ordinárias. Inovação à lide.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.